Tribunal: TJDFT
Processo: 0727296-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADAS OMISSÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. LICITUDE DO INGRESSO DOMICILIAR. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 3a Turma Criminal que rejeitou preliminar de nulidade por invasão de domicílio e, no mérito, negou provimento à apelação, mantendo a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), ao fundamento de omissão quanto à contemporaneidade das fundadas razões para ingresso domiciliar, à suficiência dos elementos informativos e à robustez das provas que embasaram a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à ausência de contemporaneidade das fundadas razões que justificaram o ingresso domiciliar sem mandado judicial; (ii) estabelecer se houve omissão na análise da suficiência dos elementos informativos e do monitoramento policial; (iii) determinar se o julgado deixou de enfrentar a alegada fragilidade do conjunto probatório que sustentou a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não sendo meio adequado para rediscussão do mérito, conforme os arts. 619 e 620 do CPP.
4. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que enfrente, de forma fundamentada, as teses relevantes ao deslinde da controvérsia.
5. O acórdão embargado analisou expressamente a legalidade do ingresso domiciliar, reconhecendo a existência de fundadas razões contemporâneas, baseadas em denúncia atual, monitoramento policial e diligências investigativas.
6. A autorização do proprietário do imóvel, comprovada por gravação de áudio, legitima o ingresso dos policiais, afastando a alegação de violação ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
7. O delito de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que admite o ingresso em domicílio em situação de flagrante, conforme entendimento do STF (Tema 280).
8. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por laudos periciais, apreensão de entorpecentes e numerário, além de depoimentos policiais coerentes e colhidos sob contraditório.
9. A ausência de apreensão de drogas em poder direto do réu não afasta a configuração do crime, diante das demais circunstâncias probatórias que indicam a traficância.
10. As alegações defensivas de insuficiência probatória e irregularidade da diligência foram devidamente apreciadas e afastadas, revelando mero inconformismo com a conclusão adotada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses de vícios previstas nos arts. 619 e 620 do CPP.
2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada as teses essenciais, ainda que não analise individualmente todos os argumentos defensivos.
3. É lícito o ingresso em domicílio sem mandado judicial quando presentes fundadas razões contemporâneas de flagrante delito, especialmente em crimes permanentes como o tráfico de drogas.
4. A autorização do morador, comprovada por elementos idôneos, legitima a diligência policial.
5. O conjunto probatório formado por laudos periciais, apreensões e depoimentos policiais coerentes é suficiente para embasar condenação por tráfico de drogas.